Tribunal: STF
Processo: ARE 1304214
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. ERRO MATERIAL. SUBSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE DO § 2º DO ARTIGO 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ex vi do artigo 1.022 do CPC.



    2. In casu, o acórdão embargado incidiu em erro material quanto à aplicação da penalidade prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, porquanto não atribuído valor à causa na origem.



    3. Este Supremo Tribunal tem entendido que, em casos como o presente, quando a multa por interposição de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente é fixada sobre valor da causa irrisório ou inestimável, cabível sua substituição pelo valor do salário mínimo, à luz da regra contida no artigo 81, § 2º, do CPC.



    4. Embargos declaratórios ACOLHIDOS, tão somente para correção do erro material constatado, com a substituição da multa sobre o valor atualizado da causa pelo montante equivalente a 1 (um) salário mínimo, vigente na data de julgamento dos presentes embargos de declaração.